Tribunal: TCU
Processo: 033.946/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa em TCE instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos  Finep em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e o Instituto de Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico  Ipad, que tinha por objeto a execução do projeto intitulado Mapa Musical do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração contra o Acórdão 1264/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar a presente deliberação ao embargante.